Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).
2. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I).
3. Diante do reconhecimento de que os descontos realizados diretamente na conta corrente da autora eram indevidos, o banco réu tem o dever de devolver os valores descontados, bem como de se abster de realizar novos descontos.
4. Não há dano moral a ser indenizado, quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa.
5. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
6. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido para cassar a sentença. Mérito julgado. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso do réu prejudicado.